Tribunal: STF
Processo: RHC 202265
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. POSSIBILIDADE (EREsp n. 1.431.091/SP). PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, "B", DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. 
    III - Mantida a pena no patamar estabelecido pelo v. acórdão impugnado, ou seja, 5 anos de reclusão, conquanto se trate de réu tecnicamente primário, não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional semiaberto decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea "b", Código Penal. 
    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 648.721-AgRg/DF, Ministro Felix Fischer).
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende revisão da dosimetria da pena (aplicação do tráfico privilegiado).
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário em pronunciamento assim ementado:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de entorpecentes. Pedido de aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. A dedicação a atividades criminosas, bem como a existência de maus antecedentes, impedem a aplicação da requerida benesse. Precedente. Parecer pelo não provimento do Recurso Ordinário.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 
    Isso porque, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórias (Apelação Criminal n° 0713401-89.2019.8.07.0001), constatei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado (em 6/4/2021).
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin).
    “III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.”
    (RHC 187.135-AgR/AC, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena apta a superar esse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator